Tribunal: TJDFT
Processo: 0734117-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Ocorrência da omissão apontada pela embargante.
3. Verificada a omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do defeito apontado.
4. Acórdão reformado com efeito modificativo para sanar a omissão apontada e estabelecer o termo inicial dos juros de mora a ser aplicado ao valor a ser restituídos aos embargados em razão da desconstituição do negócio jurídico.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.